Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701049-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, M D MOVEIS LTDA APELADO: M D MOVEIS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção as regras dos arts. 9o e 10 do CPC, dê-se vista as partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, do retorno dos autos a este órgão julgador, bem como do teor do despacho oriundo da Presidência desta Corte (ID. 51506354). Após, voltem-me os autos conclusos para o reexame da matéria sub judice, na forma do art. 1.040, II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora